Tribunal: TJBA
Processo: 8008149-75.2023.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8008149-75.2023.8.05.0146. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: JOÃO ANTONIO DE CARVALHO Advogado(s):DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA, CIRO SILVA DE SOUSA PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECORRIDO DENUNCIADO PELA PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL DESCRITA NO ART. 121, §2º, II, IV E VI, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO OBJURGADA QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA DELITO DE COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA A ANÁLISE DO PLEXO PROBATÓRIO. INSURGÊNCIA DO PARQUET SINGULAR QUE MERECE ACOLHIMENTO. 1. Debruçando-se sobre as provas coligidas até então, é incompreensível e, até mesmo, precipitada, a dedução do Togado a quo quanto a ausência de animus necandi na conduta do Acusado, pois a violência desmedida empregada por este, por si só, já revela a sua intenção de não só ferir a sua ex-companheira, mas, sim, de causar um resultado mais lesivo. 2. Convém atentar que o Réu, após a tentativa de fuga da vítima, ainda correu para alcançá-la e, assim, desferir-lhe mais golpes, inclusive em região vital do seu corpo(perto da cabeça), só não sendo exitoso na sua empreitada por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que populares o impediram a tempo. 3. As circunstâncias em que o delito ocorrera reforçam as evidências de subjugação diante da condição do sexo feminino, à revelia do risco e da consequência vindoura, daí o equívoco pela ilação da inexistência, in casu, do animus necandi na conduta do Réu. 4. Decerto que, quem se utiliza de um instrumento desta natureza(arma branca), não tem o intuito de apenas assustar ou machucar alguém, mas sim de matar, ainda mais quando os golpes são direcionados ao pescoço de uma mulher que estava com criança no colo, o que comprova a intenção em atingi-la de forma derradeira. 5. Dessarte, não demonstrada a certeza cristalina quanto ao real propósito do Acusado, impõe-se a reforma da decisão recorrida, porquanto o exame mais aprofundado acerca da conduta daquele e a solução das eventuais dúvidas a respeito de sua pretensão ao produzir as lesões na vítima, fica a cargo da Corte Popular, sob pena de invasão de sua competência, garantida constitucionalmente. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 8008149-75.2023.8.05.0146, em que figuram, como Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, Recorrido, JOÃO ANTONIO DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.